Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727941-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLOR DE LÓTUS, CHÁCARA 06 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. PROVAS INSUFICIENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 493 CPC. INAPLICÁVEL. FATO NOVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. In casu, a situação fática do exercício da posse sobre os imóveis vindicados somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano, o efetivo exercício da posse pelo agravante, tampouco a prática de esbulho por parte do réu. 2. Ademais, diversamente do alegado pelo agravante, a hipótese em comento não enseja a aplicação do regramento previsto no art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual caberá ao juiz no momento de proferir sua decisão, considerar o eventual surgimento de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, desde que influa no julgamento do mérito e tenha ocorrido após a propositura da ação, posto que nenhum fato novo foi demonstrado. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 562 do Código de Processo Civil, porque, no caso de indeferimento liminar de reintegração de posse, deveria ser designada obrigatoriamente audiência de justificação; b) artigo 493 do CPC, pois pretendia que fossem reconhecidos o exercício da posse e o novo esbulho praticado pela recorrida, que avançou em seus terrenos erguendo muro, construindo prédio e impedindo o seu acesso. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 562 do CPC, pois a turma julgadora não fez nenhuma consideração acerca da designação de audiência de justificação, e muito menos foram opostos embargos de declaração pela parte interessada. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 493 do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois o colegiado concluiu que, além de não estar demonstrada a situação fática do exercício da posse sobre os imóveis vindicados, não restou comprovado nenhum fato novo relacionado com a prática de esbulho. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015